Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-48.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008081-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEZUEL DA SILVA VIANA - CPF: 272.706.531-00 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DANOS MORAIS INEXISTENTES – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONSUMIDOR REPETE AÇÃO QUE MOVEU NO JEC - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não pairam dúvidas de que a matéria em exame, ou seja, análise das faturas de abril a julho e dezembro de 2015 e de abril, maio, julho e agosto de 2016, está afetada pelo instituto da coisa julgada, visto que sobre ela há sentença com trânsito em julgado, o que impõe seja mantida a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a essas faturas.

No que tange à fatura de
novembro de 2015
, em 09/11/2015, o Apelante parcelou em seis vezes o saldo em aberto e firmou compromisso de pagar R$ 132,05 (cento e trinta e dois reais e cinco centavos) por mês, conforme ID. 143521229. Ocorre que o Apelante não comprovou o pagamento das faturas ou do parcelamento, de modo que não se desincumbiu o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

Quanto à inexistência de débito referente à fatura de
setembro de 2016
, não assiste razão ao Apelante por que, em 01 de setembro de 2016, foi notificado por fraudar o hidrômetro mediante corte no cavalete e religação por conta própria, conforme ID. 143521223.

Diante disso, o corte no ramal de água do Apelante em setembro de 2016 não originou da cobrança de faturas pretéritas, conforme alega, mas da violação clandestina do hidrômetro pelo consumidor.

Não há falar em dano moral indenizável por ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação dos serviços.

Se do que foi coligido aos autos, fica evidente que o Apelante moveu a ação com a pretensão de obter vantagem indevida, visto que teve seu pedido de revisão de faturas analisados em outras quatro ações no Juizado Especial Cível, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1008081-48.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEZUEL DA SILVA VIANA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Declaração de Nulidade ou Inexistência de Débito c/c Pedido de Liminar c/c Indenização Por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação às faturas dos meses de maio, julho e agosto de 2016, de abril a julho de 2015 e de dezembro de 2015 a abril de 2016. Julgou improcedentes os pedidos referentes às faturas de novembro de 2015, maio, julho e setembro de 2016, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade declarou suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que ao retornar para sua residência em 2019 verificou que os serviços de água estavam interrompidos sem qualquer explicação da Concessionária.

Sustenta que a Apelada condicionou o fornecimento de água ao pagamento de débitos pretéritos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Aduz que não há elementos suficientes nos autos para concluir sobre o consumo efetivo de acordo com a aferição do hidrômetro.

Assevera que, quanto às faturas de 11/2015 a 09/2016, não foi esclarecida a razão de estar em situação de processo administrativo.

Defende que os requisitos da responsabilidade civil estão presentes e, por isso, a Apelada deve ser condenada a reparar os danos causados.

Por fim, assegura que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

As contrarrazões no ID. 143521259 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JEZUEL DA SILVA VIANA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer C/C Declaração de Nulidade ou Inexistência de Débito c/c Pedido de Liminar c/c Indenização Por Danos Morais

em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
alegando que deixou de residir no local de 2018 a fevereiro de 2019.

Aduziu que ao retornar ao imóvel, solicitou a retomada do fornecimento de água; no entanto, foi exigida quitação das faturas
de abril a dezembro de 2015,
e de
fevereiro a setembro de 2016
.

Afirma que foi feito parcelamento dos débitos anteriores ao mês de novembro de 2015, razão pela qual discordou do valor exorbitante cobrado.

Em sua contestação, a Apelada informou que o Apelante ajuizou
duas
demandas (n.º 8061481-80.2016.811.0001 e n. 8025609-04.2016.811.0001). Assim, requereu o acolhimento da preliminar de
coisa julgada
.

No mérito, asseverou que as faturas do período de abril a julho de 2015 e dezembro de 2015 a abril de 2016, foram refaturadas por decisão judicial, operando-se a coisa julgada, enquanto que as demais estão em consonância com a leitura de consumo. Por fim, sustentou que, em setembro de 2016, o Apelante foi notificado por fraude no hidrômetro devido à religação por conta própria.

Ao apresentar impugnação, o Apelante requereu nulidade e declaração de inexistência de débito em relação às faturas de novembro de 2015 e setembro de 2016, visto que as demais foram debatidas em lide anteriores. Durante a fase de instrução processual, as partes requereram julgamento antecipado do feito.

O Juiz singular proferiu sentença de improcedência dos pedidos. Inconformado, o consumidor recorreu.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo à análise do Apelo.

Como é cediço, a teor do artigo 337 do CPC, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

Artigo 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;

§ 4º - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

José Miguel Garcia Medida destaca que
“a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecia a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação”
(José Miguel Garcia Medina,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Portanto, matéria que já tenha sido discutida em determinada ação cuja decisão final transitou em julgado não pode ser rediscutida, uma vez acobertada pelo manto da coisa julgada.

No caso, é clara a ocorrência de coisa julgada diante da identidade entre esta demanda e a de nº 8025609-04.2016.811.0001, em que foram questionadas as faturas dos meses de abril a julho de 2015, e dezembro de 2015 a abril de 2016, assim como no processo n.º 8061481-80.2016.811.00010, referente às faturas de maio, julho e agosto de 2016.

Com efeito, não pairam dúvidas de que a matéria em exame, ou seja, a análise das faturas de abril a julho e dezembro de 2015, e abril, maio, julho e agosto de 2016, está afetada pelo instituto da coisa julgada, visto que sobre elas já houve sentença com trânsito em julgado, o que impõe seja mantida a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a essas faturas.

Por outro lado, o Apelante busca a declaração de inexistência de débitos alusivos às faturas de
novembro de 2015 e setembro de 2016
. Todavia, tal pleito não merece prosperar.

No que tange à fatura de
novembro de 2015
, verifico que, em 09/11/2015, o Apelante parcelou o saldo devedor em seis vezes e firmou compromisso de pagar R$ 132,05 (cento e trinta e dois reais e cinco centavos) por mês, conforme ID. 143521229.

Inobstante isso, o Apelante não comprovou o pagamento dessas faturas ou do parcelamento, de modo que não se desincumbiu do ônus da prova imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Assim, não há irregularidade ou arbitrariedade na conduta da Apelada porque a ela não pode ser imposta a obrigação de prestar serviços sem a devida contraprestação pecuniária (art. 22, do CDC). Desse modo, não há falar em inexistência do débito.

Além disso, vale destacar que os históricos de leitura do hidrômetro mostram que não há evidência ou prova de defeito no medidor da residência ou indícios de falha na prestação de serviços pela Concessionária. Pelo contrário, houve a regular leitura do consumo de água fornecido pela Apelada (ID. 143521228).

Quanto à fatura de
setembro de 2016
, de igual modo, não assiste razão ao Apelante, eis que, em 01.09.2016, foi notificado por fraude no hidrômetro, consistente no corte no cavalete do hidrômetro pelo Apelante, conforme ID. 143521223.

Diante disso, em 20/07/2017, o Recorrente ajuizou a Ação de Anulação de Multa em face da Apelada perante o 5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá, autos n.º 8059516-33.2017.811.0001, e o Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes julgou improcedente o pedido, reconheceu a religação clandestina do serviço pelo Apelante, fato que ocasionou prejuízo na aferição do consumo. Assim, cominou multa de R$ 937,90 (novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos) ao Recorrente.

Em resumo, verifico que o corte no ramal de água do Apelante em setembro de 2016 não se deu em razão de faturas pretéritas, conforme assevera o Recorrente, mas, da violação clandestina do hidrômetro pelo consumidor, conforme ID. 143521226 e 143521223.

Ademais, vale destacar que não há qualquer prova de que a Concessionária interrompeu o fornecimento de água por falta de pagamento de faturas que possa ser consideradas pretéritas.

Assim, se o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o hidrômetro apresentava qualquer tipo de falha capaz de viciar a apuração do consumo, tenho que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO (CPC, I, ART. 373)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência (CDC, VIII, art. 6º) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I).
(TJMT. RAC 10008824320178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: João Ferreira Filho. Julgamento: 15/03/2022. Publicação: 24/03/2022).

Concluo, pois, ser legítima a cobrança das faturas dos meses de novembro de 2015 e setembro de 2016.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação do serviço.

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o art. 5.º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Em outras palavras, a condenação por litigância de má-fé deve-se amoldar às hipóteses do art. 80 do CPC, em desfavor daquele que age, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, do que foi coligido aos autos, dessume-se que o Apelante moveu ação com a pretensão de obter vantagem indevida, visto que teve seu pedido de revisão de faturas analisado em outras quatro ações no Juizado Especial Cível.

Com isso, fica evidente a vontade deliberada do Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, o que torna indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho a incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023